Tribunal: TJBA
Processo: 8007694-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007694-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEANNE ANGELICA BORGES PINHEIRO

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA TARDIA DO DANO. DESCABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.387 DO STJ. TESE VINCULANTE QUE FIXA O SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno na Apelação Cível nº 8007694-78.2024.8.05.0113, em que figuram como Agravante ROSEANNE ANGELICA BORGES PINHEIRO e como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta